Tribunal: TJMT
Processo: 1014485-05.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014485-05.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (ADVOGADO), ANTONIO MAIKE DIONISIO DE LIRA - CPF: 014.579.011-88 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
– PRISÃO
EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
– ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – SUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E IMPOR-LHE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

Não obstante a decretação da prisão preventiva do paciente encontre-se fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, estes não demonstram a sua periculosidade e tampouco justificam a indispensabilidade da medida
extrema
. Diante
disso, ainda que reconhecendo a gravidade e a relevância do evento criminoso imputado ao
paciente
, a prisão cautelar
é desproporcional diante do contexto fático e da atual
sua
si
tuação
processual
, sobretudo
pelo fato de que,
in
casu
, a ordem pública pode ser acautelada por meio de medidas alternativas à prisão.

Pedido julgado parcialmente procedente, ordem concedida em parte para revogar a prisão preventiva do paciente e impor-lhe medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus,

com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Dickson Diego Campos
Debesa
em favor de
Antônio Maike Dionisio de Lira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 17 de junho de 2023, pela suposta prática do crime de embriaguez na condução de veículo automotor, tipificado no art. 306 da Lei n. 9.503/97, razão pela qual a autoridade policial fixou fiança no valor de R$1.320,00 (mil e trezentos e vinte reais), que foi recolhida e homologada pela autoridade judiciária em regime de plantão regionalizado.

No dia 18 de junho de 2023,
a autoridade impetrada,
após constatar a reincidência do paciente,
cassou
a fiança anteriormente recolhida, nos termos do art. 338 do Código de Processo Penal; e
,
dessa feita,
decretou
a sua prisão preventiva
,
a fim de assegurar a garantia da ordem pública.

O impetrante narra que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente em decisão carente de fundamentação idônea, eis que não foram apontados elementos concretos que demonstrassem a necessidade à prolação do referido édito judicial para a garantia da ordem pública;
destacando, ademais, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo porque as condições pessoais do
paciente
são favoráveis, visto que tem ocupação profissional lícita e endereço fixo, circunstâncias
, essas,
que demonstram que
ele
não apresenta risco à sociedade.

Aduz que, ainda que o paciente venha a ser condenado pelo crime que lhe é imputado, não enfrentará regime fechado, daí por que a decretação da sua custódia cautelar constitui uma violação ao princípio da homogeneidade.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
o relaxamento da prisão preventiva do paciente e, caso necessário, a fixação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O
pedido liminar foi parcialmente deferido, conforme se infere do
decisum
que se encontra no ID
173024678
, por meio do qual a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares menos gravosas.

Considerando que
o presente
processo
estava
suficientemente instruído,
este relator
dispensou as informações
do juízo de primeiro grau
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID
174505189
, opinou
pela
concessão parcial da ordem
,
com a consequente ratificação da liminar deferida, para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, acrescen
tando
a proibição de frequentar bares e estabelecimentos congêneres.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe, a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, do CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou acusado representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do CPP). Deve, ainda, ficar
plenamente demonstrado, na forma do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, que, presentes os motivos que autorizam a
prisão
provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade.

Tendo isso como norte, infere-se que, na hipótese, não obstante a decretação da prisão preventiva
do paciente

esteja
fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, estes não demonstram a
sua
periculosidade e tampouco justificam a indispensabilidade da medida
extrema
. Logo, ainda que reconhecendo a gravidade e a relevância do evento criminoso imputado ao
paciente
, a ordem de prisão não se sustenta, não por carência na sua fundamentação, mas porque é desproporcional diante do contexto fático e da
sua
atual situação, sobretudo pelo fato de que,
in
casu
, a ordem pública pode ser acautelada por meio de medidas alternativas à prisão.

Com efeito, vejam-se estes trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

[...] Sabe-se que, após a vigência da Lei 12.403/2011, antes da condenação definitiva, o sujeito só pode
ser preso
em três situações: flagrante delito, prisão preventiva e prisão temporária. Mas, somente
poderá permanecer
preso nas duas últimas, não existindo mais a prisão em flagrante como hipótese de prisão cautelar garantidora do processo.
Ninguém responde mais preso
a
processo em virtude da prisão em flagrante, a qual deverá se converter em prisão preventiva ou convolar-se em liberdade provisória
.

A Lei nº 12.403/2011 não aboliu a prisão preventiva, apenas criou, no processo cautelar, outras medidas cautelares diversas da prisão que, tanto quanto possível, devem ser utilizadas em detrimento desta última,
contudo, quando se mostrarem insuficientes, ainda resta a possibilidade de decretação da prisão preventiva, desde que presentes seus pressupostos
que, aliás, continuam os mesmos, somente com uma maior quantidade de restrições a saber da nova redação do artigo 312 e artigo 313 do CPP,
verbis
: (...)

Com efeito, o primeiro pressuposto da prisão preventiva é o fumus
comissi
delicti, isto é, a fumaça da prática do delito, também denominada de fumus boni iuris, cujos requisitos são a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.

Nesse passo, as provas da materialidade delitiva e da autoria estão encartadas nos autos, consubstanciadas no auto de prisão em flagrante delito, termos de declarações dos policiais militares, termo de declarações de testemunha, teste de
etilômetro
, bem como, pelo boletim de ocorrência. (...)

As declarações supracitadas foram corroboradas pelas informações declinadas pelas testemunhas
PM André Vieira Camargo da
Silva
e
Edinei
Manoel
Roling
da Silva
,

evidenciando a existência do delito em questão.

O indiciado, quando interrogado pela Autoridade Policial,
confessou
a prática delitiva.

Nessa esteira, o fumus
comissi
delicti mostra-se evidenciado.

Por oportuno, o segundo pressuposto da prisão processual é o periculum
libertatis
, ou seja, é o perigo da permanência do
flagranteado
em liberdade, que nos autos também se mostra presente.

Nesta toada, o indiciado foi preso em flagrante delito por ter,
supostamente
, praticado a conduta ilícita tipificada no artigo 306 da Lei nº 9.503/97.

Com efeito, o artigo 312 do CPP enumera que a prisão cautelar
faz-se
necessária em quatro hipóteses, dentre elas para garantir a ordem pública.

A prisão processual para garantir a ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo, que é a pacificação social, chamada pela doutrina de
cautelaridade
indireta.

É lógico que o
flagranteado
é protegido pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública.

Logo, infere-se que a restrição da liberdade do agente constitui sacrifício individual em prol da coletividade e, ainda, que a segregação cautelar seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como o dos autos, a garantia da ordem pública prevalece sobre a liberdade individual, o que por si só descaracteriza eventual constrangimento ilegal.

Acrescento que, diante da atual legislação atinente às prisões processuais (Lei nº 12.403/11), as medidas cautelares naquela previstas (CPP, artigo 319) não se revelam adequadas ou suficientes para caso in concreto, razão pela qual,
diante da
reincidência
do indiciado
, a custódia preventiva se faz imperiosa.

Ademais, em consulta ao SEEU, constato que o indiciado possui um executivo de pena tombado sob o nº 0000570-76.2016.8.11.0055, que tramita no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, no qual possui uma condenação definitiva pela prática do crime delesões corporais no âmbito doméstico, cujo trânsito em julgado se deu em 03/06/2019.

No mesmo passo, vale ressaltar que, atualmente, o indiciado se encontrava cumprindo a referida reprimenda no regime aberto.

Desse modo, analisando detidamente o artigo 63 do Código Penal, entendo que o
flagranteado
é
reincidente
, razão pela qual, por si só, com supedâneo no artigo 313, inciso II do CPP, é permitida a decretação de sua prisão preventiva.

Desse modo, visando garantir a ordem pública, a prisão preventiva do
flagranteado
é medida que se impõe, pois restou consubstanciado nos autos a contumácia delitiva.

Ex
positis, considerando os argumentos supracitados, em consonância com a manifestação do Parquet acostada no ID nº120812022:

1)
CASSO, com fulcro no artigo 339 do CPP, a fiança anteriormente arbitrada pela Autoridade Policial, visto se encontrar em desacordo com os ditames legais e, por consequência, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de
Antônio Maike Dionísio de Lira
, com
fundamento
no
artigo 312 (garantia da ordem pública)
e
artigo
313, inciso II (reincidência), ambos do CPP
, devendo ser expedido, junto ao Sistema BNMP, o competente MANDADO DE PRISÃO com validade até o dia 18 de junho de 2031.

2)
Por fim, OFICIE-SE ao Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, cientificando-o a respeito do teor do presente feito, notadamente no executivo de pena tombado sob o nº 0000570-76.2016.8.11.0055 [...].

Na espécie, embora a autoridade acoimada de coatora tenha apontado a reincidência do paciente como razão para assegurar a ordem pública, o fato é que, aparentemente, não se constata gravidade concreta relacionada ao tipo penal supostamente infringido por ele.

Registre-se, por importante, que, em consulta ao Processo Executivo de Pena n. 0000570-76.2016.8.11.0055 (SEEU), verifica-se que o paciente cometeu o crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica em 2 de agosto de 2016, tendo sido condenado à pena de três meses e quinze dias de reclusão, com trânsito em julgado em 3 de junho de 2019.

No dia 14 de setembro de 2020, foram fixadas as condições para dar início ao cumprimento da pena no regime aberto, da seguinte maneira:

Diante disso, DETERMINO que o reeducando dê início ao cumprimento da pena a partir da intimação desta decisão, devendo: 1 - Informar o correto e atual endereço ao Oficial de Justiça, devendo mantê-lo atualizado em caso de mudança de residência dentre da cidade. 2 - Solicitar autorização para mudar par outra cidade; 3 - Recolhimento domiciliar noturno entre 20h e 05h e finais de semana, salvo se provar trabalho lícito noturno, estudos ou frequência em culto religioso, devendo comprovar a situação nos autos e requerer permissão antecipada para tanto; 4 - Não poderá frequentar bares, boates, casas de prostituição e locais de reputação duvidosa, nem boca de fumo; 5 - Não poderá ausentar da Comarca por mais de 07 (sete) dias sem autorização do Juízo; 6 - Não poderá ingerir bebida alcoólica, usar drogas e nem portar arma ou instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem, como facas, canivetes, estiletes, munições; 7 - Não cometer novo crime ou contravenção penal; 8 - Comparecer no Edifício do Fórum desta Comarca até o dia 10 (dez)
demensalmente
cada mês para registrar presença mediante Ponto Biométrico e, se for o caso atualizar o endereço.

Consta, ainda, no referido executivo de pena, que o paciente foi admoestado pelo oficial de justiça em 21 de setembro de 2020; e, neste caso, como o
comparecimento mensal estava suspenso em virtude da pandemia do coronavírus, resultou que houve o cumprimento total da sua pena, uma vez que não há notícias nos autos de descumprimento das demais condições estabelecidas pelo juízo.

Além disso, foram juntados nestes autos, documentos comprobatórios de que o paciente ostenta predicados pessoais abonatórios, como profissão lícita e endereço fixo, razão pela qual a imposição de medidas cautelares alternativas é suficiente.

Sendo assim, apesar da louvável preocupação do juízo de primeiro grau em assegurar a ordem pública, incluída a credibilidade da justiça, é cediço que não se admite a prisão cautelar quando as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes para acautelar a sociedade e o processo, sob pena de violação à excepcionalidade da constrição antes do trânsito em julgado de decisão condenatória, como sói ser no caso destes autos.

Desse modo, evidencia-se a ocorrência de constrangimento ilegal, a ensejar
a
substituição
da custódia cautelar do paciente
, mediante imposição de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal,
que foram impostas na decisão liminar,
acrescentando-se, nesta oportunidade, a proibição de frequentar bares e estabelecimentos congêneres
, conforme sugeriu
o parece
rista

deste feito
,
uma vez
que surtirão a eficácia necessária para a manutenção da ordem pública
.

Posto isso, em
consonância com
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo parcialmente procedente o pedido aviado em favor de
Antônio Maike Dionisio de Lira
; por consequência,
concedo em parte
a ordem de
habeas corpus
,

a fim de, confirmando a liminar, revogar, em definitivo, a sua prisão preventiva, aplicando-lhe, com fundamento nos
arts
. 321, 282, § 6º, c/c art. 319 do Código de Processo Penal, as seguintes medidas cautelares:

(i)
comparecimento obrigatório a todos os atos do processo
;

(
ii
)
comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar as suas atividades
;

(
iii
)
manter sempre atualizado seu endereço nos autos
;
e

(
iv
)
não frequentar bares, casas de jogos, boates, bocas de fumo e congêneres
.

Considerando
que foi acrescentada, em relação à liminar anteriormente deferida, a medida cautelar de
proibição de
frequentar bares e estabelecimentos congêneres, deve o juízo de primeiro grau providenciar a intimação pessoal do paciente, para admoestá-lo acerca das novas condições.

Por derradeiro, fica
o juízo de primeiro grau autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares, desde que não prejudique a situação processual do paciente, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023